Tribunal: TJDFT
Processo: 0724064-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0724064-90.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: KATIA ABRAO PIMENTA EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Kátia Abrão Pimenta contra a decisão Id. 73063945, que antecipou os efeitos da tutela recursal para mantê-la no polo passivo da relação processual da Ação Demarcatória/Divisória n. 0002050-97.1991.8.01.0016. Em observância ao princípio da fungibilidade recursal, recebo os presentes Embargos de Declaração como Agravo Interno, tendo em vista que, nos termos do art. 1.021, caput, do Código de Processo Civil, “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. Intime-se a Embargante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, complemente as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC. Após, em atenção ao disposto no art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do recurso Id. 73532889 e eventuais complementos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora